Tribunal: TJMT
Processo: 1077871-12.2025.8.11.0041
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1077871-12.2025.8.11.0041
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIA ADMINISTRATIVA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. DUPLA VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TEMA REPETITIVO N. 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA GENÉRICA INSUFICIENTE PARA INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual referente a empréstimo consignado celebrado por meio digital, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Requerimentos do recurso: (i) o reconhecimento da ausência de interesse de agir da autora, sob o fundamento de que não buscou solução administrativa prévia; (ii) a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado formalizado por biometria facial e a legitimidade dos descontos; e (iii) o afastamento da condenação por danos materiais e danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o exercício do direito de ação condiciona-se ao prévio esgotamento de vias administrativas ou de canais extrajudiciais de solução de controvérsias; (ii) verificar se o contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital com biometria facial é válido quando a instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto e o consumidor se limita a negativa genérica da contratação; e (iii) determinar se os descontos decorrentes de contrato válido configuram ato ilícito apto a ensejar a restituição de valores e a indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exercício do direito de ação não se condiciona ao prévio esgotamento de instâncias administrativas ou de canais extrajudiciais, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de resistência prévia à pretensão.
5. O ordenamento jurídico admite a celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico sem certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, nos termos do artigo 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020.
6. A Instrução Normativa n. 138/2022 do Instituto Nacional do Seguro Social exige reconhecimento biométrico para a formalização de empréstimo consignado em benefício previdenciário (artigo 5o, II e III), sem impor assinatura manuscrita, digital datiloscópica ou certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, razão pela qual os campos físicos de assinatura em branco na cédula de crédito bancário não traduzem ausência de consentimento quando a formalização se opera por mecanismo eletrônico previsto na regulamentação.
7. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, ao apresentar cédula de crédito bancário com biometria facial, termo de solicitação de portabilidade, termo de autorização junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev, além de log de assinatura eletrônica com identificação de dispositivo, endereço IP e geolocalização, acompanhados de duas validações biométricas realizadas em datas distintas.
8. A negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer lastro probatório de fraude ou de vício de consentimento, não se revela suficiente para invalidar negócio jurídico celebrado por meio digital com biometria facial e mecanismos de segurança, conforme orientação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.197.156/SP e da Quarta Turma no AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP.
9. Em operação de portabilidade de crédito consignado, o repasse ao credor originário é realizado diretamente entre as instituições financeiras, sem transitar pela conta do consumidor, de modo que a ausência de comprovante de transferência de valor expressivo à conta da autora não constitui indício de irregularidade, porquanto decorre da própria dinâmica da modalidade contratual.
10. Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, não se configura ato ilícito na conduta da instituição financeira, o que afasta o dever restituir valores e de indenizar por danos morais, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, uma vez que a presunção de dano moral in re ipsa pressupõe a ilicitude do desconto, inaplicável quando a contratação é válida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido para julgar improcedente a ação.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF - art. 5o, XXXV; MP n. 2.200-2/2001 - art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020; CDC - art. 6o, VIII; CC - art. 188, I; CPC - art. 85, caput, §§ 1o e 2o, art. 98, § 3o, art. 373, I; IN INSS n. 138/2022 - art. 5o, II e III.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1.061, REsp n. 2.197.156/SP, AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP; TJMT - ApCiv n. 1002043-78.2023.8.11.0041.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1077871-12.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AFONSA DARC GUIMARAES - CPF: 951.192.721-34 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), PETERSON DOS SANTOS - CPF: 309.161.978-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE VIA ADMINISTRATIVA. VALIDADE DO CONTRATO ELETRÔNICO. DUPLA VALIDAÇÃO BIOMÉTRICA. PROVA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. TEMA REPETITIVO N. 1.061 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO SATISFEITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA GENÉRICA INSUFICIENTE PARA INVALIDAR O NEGÓCIO JURÍDICO. PORTABILIDADE DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DEVOLUÇÃO DE VALORES INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação contratual referente a empréstimo consignado celebrado por meio digital, condenar a instituição financeira à restituição dos valores descontados na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o reconhecimento da ausência de interesse de agir da autora, sob o fundamento de que não buscou solução administrativa prévia;
(ii)
a reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato de empréstimo consignado formalizado por biometria facial e a legitimidade dos descontos; e
(iii)
o afastamento da condenação por danos materiais e danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se o exercício do direito de ação condiciona-se ao prévio esgotamento de vias administrativas ou de canais extrajudiciais de solução de controvérsias;
(ii)
verificar se o contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital com biometria facial é válido quando a instituição financeira apresenta conjunto probatório robusto e o consumidor se limita a negativa genérica da contratação; e
(iii)
determinar se os descontos decorrentes de contrato válido configuram ato ilícito apto a ensejar a restituição de valores e a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exercício do direito de ação não se condiciona ao prévio esgotamento de instâncias administrativas ou de canais extrajudiciais, pois o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, assegura o acesso ao Poder Judiciário independentemente de resistência prévia à pretensão.

5. O ordenamento jurídico admite a celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico sem certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, nos termos do artigo 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 e da Lei n. 14.063/2020.

6. A Instrução Normativa n. 138/2022 do Instituto Nacional do Seguro Social exige reconhecimento biométrico para a formalização de empréstimo consignado em benefício previdenciário (artigo 5o, II e III), sem impor assinatura manuscrita, digital datiloscópica ou certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, razão pela qual os campos físicos de assinatura em branco na cédula de crédito bancário não traduzem ausência de consentimento quando a formalização se opera por mecanismo eletrônico previsto na regulamentação.

7. A instituição financeira desincumbiu-se do ônus de comprovar a autenticidade da contratação, conforme o Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, ao apresentar cédula de crédito bancário com biometria facial, termo de solicitação de portabilidade, termo de autorização junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev, além de
log
de assinatura eletrônica com identificação de dispositivo, endereço IP e geolocalização, acompanhados de duas validações biométricas realizadas em datas distintas.

8. A negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer lastro probatório de fraude ou de vício de consentimento, não se revela suficiente para invalidar negócio jurídico celebrado por meio digital com biometria facial e mecanismos de segurança, conforme orientação da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 2.197.156/SP e da Quarta Turma no AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP.

9. Em operação de portabilidade de crédito consignado, o repasse ao credor originário é realizado diretamente entre as instituições financeiras, sem transitar pela conta do consumidor, de modo que a ausência de comprovante de transferência de valor expressivo à conta da autora não constitui indício de irregularidade, porquanto decorre da própria dinâmica da modalidade contratual.

10. Reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, não se configura ato ilícito na conduta da instituição financeira, o que afasta o dever restituir valores e de indenizar por danos morais, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, uma vez que a presunção de dano moral
in re ipsa
pressupõe a ilicitude do desconto, inaplicável quando a contratação é válida.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso provido para julgar improcedente a ação.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5o, XXXV; MP n. 2.200-2/2001 - art. 10, § 2o; Lei n. 14.063/2020; CDC - art. 6o, VIII; CC - art. 188, I; CPC - art. 85, caput, §§ 1o e 2o, art. 98, § 3o, art. 373, I; IN INSS n. 138/2022 - art. 5o, II e III.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - Súmula n. 297, Tema Repetitivo n. 1.061, REsp n. 2.197.156/SP, AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP; TJMT - ApCiv n. 1002043-78.2023.8.11.0041.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo requerido
BANCO AGIBANK S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais registrada sob o n.
1077871-12.2025.8.11.0041
, ajuizada por
AFONSA DARC GUIMARAES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Na
origem
,
Afonsa Darc Guimaraes
narrou que é beneficiária de prestação assistencial à pessoa idosa do Instituto Nacional do Seguro Social, sua única fonte de renda, e que, a partir de abril de 2025, passou a sofrer descontos mensais de R$ 423,60 (quatrocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) em seu benefício, oriundos do contrato n. 1900762700, com previsão de 96 (noventa e seis) parcelas, cuja celebração declarou desconhecer. (id. 357627963)

A requerente afirmou contar com 62 (sessenta e dois) anos de idade e ser analfabeta, circunstância que a tornaria especialmente vulnerável. Os valores descontados até agosto de 2025 totalizavam R$ 2.118,00 (dois mil, cento e dezoito reais).

Com base nesse contexto, a autora pleiteou a suspensão dos descontos em sede de tutela de urgência, a declaração de nulidade do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em
contestação
, o
Banco Agibank S.A.
arguiu, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema n. 929 do Superior Tribunal de Justiça. No mérito, a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação, formalizada em 27/março/2025 por intermédio de correspondente bancário, no valor de R$ 40.665,60 (quarenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), mediante assinatura eletrônica por biometria facial. (id. 357627994)

O requerido aduziu, ainda, que o crédito originário foi concedido pelo Banco BRB e posteriormente cedido ao Agibank, e que o valor contratado foi depositado em conta da autora no Banco Santander. A instituição financeira impugnou a ocorrência de danos morais, pleiteou a compensação de valores e requereu a condenação da autora por litigância de má-fé.

Na
impugnação à contestação
, a requerente apontou que os documentos contratuais juntados pelo requerido não continham qualquer assinatura da autora, física ou digital, e que os campos destinados à declaração de analfabetismo e à aposição de digital permaneciam em branco. (id. 357628006)

A autora sustentou, ademais, que a certificação eletrônica por empresa privada (T-Shield) com reconhecimento facial não supria as formalidades exigidas para a contratação com pessoa analfabeta.

Sobreveio
sentença
que julgou parcialmente procedentes os pedidos. O juízo de primeiro grau indeferiu o sobrestamento e, no exame do mérito, reconheceu a relação de consumo com amparo na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, bem como atribuiu ao requerido o ônus de comprovar a regularidade da contratação, à luz do Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça. (id. 357628008)

O magistrado consignou que a documentação apresentada pela instituição financeira se limitava a dados produzidos unilateralmente (fotografia, IP e geolocalização), insuficientes para comprovar a manifestação de vontade da autora. Registrou, igualmente, a ausência de comprovante idôneo de transferência do valor mutuado em favor da requerente.

Diante desse quadro, o juízo declarou a inexistência da relação contratual e condenou o requerido à restituição dos valores na forma simples. A indenização por danos morais foi fixada em R$ 7.000,00 (sete mil reais), e os honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o
Banco Agibank S.A.
interpôs o presente
recurso de apelação
, em que suscita, preliminarmente, a ausência de interesse de agir da apelada por não ter buscado solução administrativa prévia. No mérito, a instituição financeira reitera a validade da contratação por biometria facial e a legitimidade da cessão de crédito. (id. 357628010)

Além disso, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito e postula a compensação dos valores eventualmente devidos com o montante creditado à apelada. Quanto aos danos morais, argumenta que os fatos configuram mero aborrecimento e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório.

Em
contrarrazões
, a apelada
Afonsa Darc Guimaraes
pugna pela manutenção integral da sentença. A preliminar de ausência de interesse de agir foi refutada com o argumento de que o acesso ao Poder Judiciário não se condiciona ao esgotamento das vias administrativas. (id. 357628014)

No tocante ao mérito, a apelada reitera que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação nem a efetiva transferência do valor mutuado. Sustenta que os descontos indevidos em benefício de natureza alimentar configuram dano moral
in re ipsa
e requer, por derradeiro, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

O cerne recursal reside na aferição da validade do contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital com biometria facial e, por consequência, na legitimidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada, bem como na subsistência dos pressupostos para a restituição de valores e para a condenação indenizatória.

O recurso comporta acolhimento.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

O artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.

Desse princípio decorre que o exercício do direito de ação não se condiciona, como regra, ao prévio esgotamento de instâncias administrativas ou de canais extrajudiciais de solução de controvérsias. A existência de plataformas de reclamação e de órgãos de defesa do consumidor constitui alternativa facultativa ao jurisdicionado, e não pressuposto processual para o acesso ao Poder Judiciário.

No caso aqui analisado, o apelante sustenta que a apelada deveria ter buscado previamente a solução administrativa por intermédio de canais internos do banco, do portal consumidor.gov.br ou dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, e que a ausência de recusa administrativa configuraria falta de interesse processual.

A objeção, contudo, não prospera. O interesse de agir se afere pela utilidade e pela necessidade da tutela jurisdicional, e não pela demonstração de resistência prévia à pretensão. A apelada imputou à instituição financeira a prática de descontos indevidos em benefício de natureza alimentar, circunstância que, por si só, evidencia a utilidade da intervenção judicial para a cessação da conduta impugnada.

Por essas razões, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

VALIDADE DA CONTRATAÇÃO

O ordenamento jurídico brasileiro admite a celebração de negócios jurídicos por meio eletrônico, inclusive sem certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. O artigo 10, § 2o, da Medida Provisória n. 2.200-2/2001 estabelece, nesse sentido, que a utilização de outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos não é obstada pelo ordenamento, desde que admitidos pelas partes como válidos ou aceitos pela pessoa a quem o documento for oposto.

A Lei n. 14.063/2020 reforça essa compreensão ao classificar as assinaturas eletrônicas em três categorias: simples, avançadas e qualificadas. Para as relações privadas, a norma não impõe a obrigatoriedade de assinatura qualificada vinculada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira. As assinaturas eletrônicas simples e avançadas constituem, portanto, meios juridicamente hábeis a formalizar manifestação de vontade, desde que permitam identificar o signatário e assegurar a integridade do documento.

No âmbito específico do empréstimo consignado em benefício do Instituto Nacional do Seguro Social, a Instrução Normativa n. 138/2022, disciplina os critérios operacionais para averbação. O artigo 5o, inciso II, dessa norma exige que o contrato seja formalizado por meio de reconhecimento biométrico, com apresentação de documento de identificação oficial com foto e número de inscrição no Cadastro de Pessoa Física. O inciso III do mesmo dispositivo determina que a autorização da consignação seja dada de forma expressa, igualmente com uso de reconhecimento biométrico.

Importa observar que a norma regulatória elegeu o reconhecimento biométrico como mecanismo hábil a assegurar a autenticidade da manifestação de vontade do beneficiário. A Instrução Normativa não exige assinatura manuscrita, digital datiloscópica, assinatura a rogo por terceiro, nem certificação pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira para a formalização do empréstimo consignado.

Quanto à distribuição do ônus probatório, o Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.061, a tese de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberá à instituição financeira provar a autenticidade.

Essa distribuição, porém, não equivale a afirmar que a mera negativa genérica do consumidor, desacompanhada de qualquer lastro probatório, seja suficiente para invalidar contrato celebrado com mecanismos robustos de autenticação.

Em precedente recente, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou que, uma vez demonstrada pela instituição financeira a inexistência de indícios de fraude na operação creditícia firmada em meio digital, a simples irresignação do consumidor quanto à autenticidade do documento, sem outro lastro probatório de falha na contratação, não basta para invalidar o negócio jurídico. (STJ, REsp n. 2.197.156/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 3/março/2026, DJEN 9/março/2026)

Nessa mesma linha, a Quarta Turma decidiu que a ausência de indícios de fraude e a validade do contrato eletrônico celebrado com biometria facial e geolocalização afastam a nulidade do negócio jurídico. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.691.280/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20/outubro/2025, DJEN 23/outubro/2025)

No caso concreto, a sentença de primeiro grau declarou a inexistência da relação contratual, sob o fundamento de que a documentação apresentada pela instituição financeira não demonstrou, de forma segura, a regular constituição do vínculo.

Entretanto, respeitada a conclusão adotada na origem, o conjunto probatório dos autos conduz a desfecho diverso. Isso porque a instituição financeira apresentou, em cumprimento ao ônus que lhe foi atribuído pelo Tema Repetitivo n. 1.061, conjunto probatório robusto em favor da regularidade da contratação.

A Cédula de Crédito Bancário n. 1900762700 foi emitida pelo BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., por intermédio do correspondente bancário Teddy Hub Digital, em 27/março/2025. O crédito foi posteriormente cedido ao Banco Agibank S.A., nos termos da Cláusula Décima Quarta do instrumento contratual, que autorizava a cessão sem necessidade de comunicação prévia ao emitente.

Elemento de especial relevância probatória reside na constatação de que a operação compreendia portabilidade de empréstimo consignado anteriormente mantido pela apelada junto ao Banco Santander (contrato n. 737047298), com saldo devedor de R$ 16.933,63 (dezesseis mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos) e 79 (setenta e nove) parcelas remanescentes.

Essa circunstância merece destaque: a apelada já possuía empréstimo consignado ativo junto a outra instituição financeira, com desconto regular em seu benefício previdenciário. A existência de relação creditícia preexistente enfraquece a tese de desconhecimento integral da contratação e reforça a verossimilhança da operação de portabilidade e refinanciamento.

Além disso, a formalização do contrato deu-se por meio de biometria facial (
Face ID
), com validação de identidade confirmada, registro de endereço IP, geolocalização e identificação do dispositivo utilizado. A certificação foi realizada pela empresa T-Shield, conforme consta do
log
de assinatura eletrônica acostado aos autos.

Acresce que os registros documentais revelam duas validações biométricas distintas, realizadas em datas diversas. Em 7/março/2025, a apelada realizou a biometria facial para a assinatura do Termo de Solicitação de Portabilidade e do Termo de Autorização junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev. Em 27/março/2025, procedeu a nova validação biométrica para a formalização da Cédula de Crédito Bancário e dos demais documentos contratuais.

As fotografias capturadas nas duas oportunidades retratam a apelada em trajes distintos, o que evidencia a realização de procedimentos independentes em dias separados por intervalo de 20 (vinte) dias. A duplicidade de validações reforça a autenticidade da manifestação de vontade, porquanto reduz substancialmente a probabilidade de utilização fraudulenta de dados biométricos.

Cumpre, neste ponto, examinar os fundamentos que embasaram a sentença recorrida e as teses sustentadas pela apelada em contrarrazões.

O Juízo de primeiro grau consignou que os campos destinados à “
Declaração se analfabeto ou impedido de assinar
” na Cédula de Crédito Bancário permaneceram em branco, sem assinatura a rogo, testemunhas ou aposição de digital. A constatação é fática e incontroversa.

Sucede, porém, que os campos em branco decorrem da própria natureza da contratação digital. Na modalidade eletrônica, a biometria facial substitui a assinatura manual como mecanismo de manifestação de vontade, de modo que os campos físicos de assinatura, destinados a contratação presencial, não são preenchidos porque a formalização se opera por mecanismo diverso, igualmente previsto no ordenamento jurídico.

Com efeito, a Instrução Normativa n. 138/2022 do Instituto Nacional do Seguro Social, como já exposto, exige reconhecimento biométrico para a formalização do empréstimo consignado (artigo 5o, incisos II e III), e não impõe assinatura a rogo nem digital datiloscópica. O campo em branco não traduz ausência de consentimento; traduz a adoção de forma eletrônica de manifestação de vontade.

Sobre esse ponto, deve ser apontado que a apelada se qualificou como “analfabeta” na petição inicial e como “analfabeta digital” na impugnação à contestação. A distinção entre as duas expressões é relevante: a primeira designa a incapacidade de ler e escrever; a segunda se refere à falta de familiaridade com tecnologias digitais.

Nenhuma das duas qualificações, contudo, encontra respaldo nos elementos dos autos. A procuração outorgada pela apelada ao patrono da causa foi firmada com assinatura digital e biometria facial pela plataforma
ZapSign
, e o documento pessoal de identificação da apelada contém assinatura manuscrita.

Essas circunstâncias afastam a alegação de analfabetismo e, consequentemente, a exigência de formalidades especiais previstas para contratos celebrados por pessoa que não saiba ler ou escrever.

A sentença apontou, ainda, que a mera referência a endereço IP, geolocalização e tipo de dispositivo constitui dado unilateralmente produzido e que a instituição financeira não apresentou comprovante idôneo de transferência dos valores contratados. Em contrarrazões, a apelada reforçou esse fundamento.

A análise da questão, todavia, exige a compreensão da dinâmica específica da operação. O contrato n. 1900762700 formalizou operação de portabilidade e refinanciamento, na qual o valor total do empréstimo (R$ 40.665,60, equivalente a quarenta mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) se distribuía em três rubricas.

A quantia de R$ 18.670,25 (dezoito mil, seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos) destinou-se à quitação do saldo devedor do contrato portado junto ao Banco Santander. O montante de R$ 21.662,36 (vinte e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e trinta e seis centavos) correspondia a encargos (juros remuneratórios e Imposto sobre Operações Financeiras). Apenas R$ 332,99 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) constituíam o valor líquido a ser creditado à emitente.

Em operações de portabilidade, o repasse ao credor originário não transita pela conta do consumidor, pois é realizado diretamente entre as instituições financeiras. A ausência de comprovante de transferência de montante expressivo à conta da apelada não constitui, portanto, indício de irregularidade, mas decorrência natural da modalidade contratual pactuada.

De modo complementar, o valor líquido de R$ 332,99 (trezentos e trinta e dois reais e noventa e nove centavos) foi liberado pelo BRB Crédito, Financiamento e Investimento S.A., instituição cedente. É concebível, dessa forma, que o Banco Agibank S.A., na condição de cessionário do crédito, não disponha desse comprovante específico, porquanto a operação de liberação dos valores foi conduzida pelo cedente.

Nesse contexto, a distribuição do ônus probatório assume especial relevância.

O Código de Defesa do Consumidor é plenamente aplicável à espécie, em conformidade com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça; e a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6o, inciso VIII, do diploma consumerista, constitui instrumento de facilitação da defesa dos direitos do consumidor em razão de sua hipossuficiência técnica e informacional.

Essa facilitação, contudo, é relativa e não isenta o consumidor do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A alegação de inexistência do contrato constitui o fato constitutivo da pretensão declaratória da apelada, e sobre ela recai o ônus de apresentar elementos mínimos aptos a infirmar a documentação acostada pelo réu.

A instituição financeira, em cumprimento ao ônus que lhe foi atribuído pelo Tema Repetitivo n. 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, apresentou a Cédula de Crédito Bancário com biometria facial, o Termo de Solicitação de Portabilidade igualmente com biometria facial, o Termo de Autorização junto ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Dataprev, o
log
de assinatura eletrônica com identificação de dispositivo, endereço IP e geolocalização, além do documento pessoal e da fotografia da emitente.

Diante dessa prova, competia à apelada produzir contraprova apta a infirmar a documentação apresentada. A apelada, contudo, não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de contrapor os documentos e as teses da instituição financeira. Sequer requereu perícia de autenticidade da biometria facial, nem apresentou extratos bancários que demonstrassem a ausência de crédito em sua conta, tampouco impugnou especificamente os registros biométricos que a retratam em duas oportunidades distintas, com roupas diferentes e em datas separadas por 20 (vinte) dias.

A negativa genérica da contratação, desacompanhada de qualquer lastro probatório de fraude ou de vício de consentimento, não se revela suficiente para invalidar negócio jurídico celebrado por meio digital com biometria facial, documentos pessoais e mecanismos de segurança, conforme o entendimento firmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 2.197.156/SP.

Em conformidade com essa orientação, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça reconheceu, em caso análogo, que a contratação de empréstimo consignado por meio digital, quando amparada por mecanismos seguros de autenticação, como biometria facial, geolocalização e validação eletrônica, é válida e eficaz, e que a comprovação da regularidade da contratação afasta a alegação de fraude e o dever de indenizar. (TJMT, Apelação Cível n. 1002043-78.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/abril/2026, DJE 6/maio/2026)

Impõe-se, diante do exposto, o reconhecimento da validade do contrato de empréstimo consignado n. 1900762700 e, consequentemente, da legitimidade dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da apelada, que decorrem do regular exercício do direito do credor, em conformidade com as condições pactuadas na Cédula de Crédito Bancário.

Uma vez reconhecida a validade da contratação, não subsiste fundamento para a declaração de inexistência da relação contratual, para a restituição dos valores descontados ou para a cessação dos descontos. Os valores retidos do benefício previdenciário da apelada representam o cumprimento de obrigação contratual regularmente assumida, e não indevida apropriação de verba alimentar.

Por idêntica razão, a pretensão indenizatória por danos morais não merece acolhimento, pois a configuração da responsabilidade civil exige a prática de ato ilícito, a existência de dano e o nexo de causalidade entre ambos.

Assim, reconhecida a validade do contrato e a legitimidade dos descontos, não se identifica ilicitude na conduta da instituição financeira, o que afasta, por consequência lógica, o dever de restituir valores ou indenizar. O exercício regular de direito previsto em contrato válido não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

Não obstante a apelada, em contrarrazões, sustente que os descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa configurariam dano moral
in re ipsa
, essa presunção pressupõe a ilicitude do desconto. Quando a contratação é válida e o desconto é legítimo, não há lesão a direito da personalidade que autorize a reparação por dano moral, independentemente da condição pessoal da consumidora.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, no mérito
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BANCO AGIBANK S.A.
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados por
AFONSA DARC GUIMARÃES
na ação de origem.

Inverto os ônus de sucumbência em favor do patrono da parte
Banco Agibank S.A
, no montante já fixado de 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,
caput
e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, além das custas e despesas processuais, mantida, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita deferido à parte
Afonsa Darc Guimaraes
(artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026